Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-18.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010951-18.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES SAVA LTDA - EPP - CNPJ: 92.172.436/0001-86 (EMBARGANTE), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), PISOFORTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.295.734/0001-04 (EMBARGADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO 1010951-18.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: TRANSPORTES SAVA LTDA - EPP

EMBARGADO: PISOFORTE CONSTRUTORA LTDA

COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por Transportes Sava Ltda – EPP de acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem ter oportunizado a prova oral que não tinha o condão de contribuir para o deslinde da controvérsia, mormente se já faz parte dos autos prova documental no mesmo sentido.

O lucro cessante não pode ser presumido nem imaginário, por isso deve a parte demonstrar que houve prejuízo certo e não apenas hipotético, o que no caso não ocorreu.

Se não há indícios de que a empresa apelante teria tido sua imagem, honra objetiva ou seu bom nome abalado ou comprometido pelo fato de que não pode prestar serviços durante o período em que o caminhão estava em reparos, não restou caracterizado o dano moral.

Embargos declaração
(ID 185145686): alega, em síntese, que o acórdão é omisso ao argumento de que não se pronunciou acerca da “
fundamentação do Magistrado com o uso do REsp sem que tenha sido demonstrada a semelhando do caso”.

Assevera que “
mostrou a dessemelhança entre os casos
”. Requer “
a expressa manifestação, visto que a ausência de prova dos lucros cessantes para os casos paradigmas se referem a empresas que não estavam em funcionamento, circunstância distinta do caso
”.

Pugna pelo pronunciamento da Câmara sobre “
a caracterização do dano, assim como o que se interpreta por razoavelmente
”.

Requer, ainda, que se efetue “
a diferenciação entre caracterização dos lucros cessantes e sua não confusão com o valor do dano”.

Sem contrarrazões (Certidão – ID 187755662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por Transportes Sava Ltda – EPP de acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem ter oportunizado a prova oral que não tinha o condão de contribuir para o deslinde da controvérsia, mormente se já faz parte dos autos prova documental no mesmo sentido.

O lucro cessante não pode ser presumido nem imaginário, por isso deve a parte demonstrar que houve prejuízo certo e não apenas hipotético, o que no caso não ocorreu.

Se não há indícios de que a empresa apelante teria tido sua imagem, honra objetiva ou seu bom nome abalado ou comprometido pelo fato de que não pode prestar serviços durante o período em que o caminhão estava em reparos, não restou caracterizado o dano moral.

O embargante busca
,
em síntese, sejam sanadas as omissões apontadas no julgamento da apelação tirada de sentença que julgou improcedente os pedidos e foi mantida à unanimidade.

Afirma que o acórdão não se manifestou acerca da
fundamentação utilizada pelo Magistrado com o uso do REsp
1370381/SP
.

No entanto, não é o que acontece, porquanto no voto há expressa manifestação acerca da tese levantada pelo ora embargante, vale dizer, utilização do REsp na sentença, bem como quanto à ausência de semelhança entre os casos. Veja-se (ID 182710184):

“(...) Destaque-se ainda que as
decisões do STJ postas na sentença e que, segundo o autor, tratam de casos diferentes
, somente serviram para demonstrar que o pedido de indenização nesses casos deve ser precedido de prova concreta de que havia uma contratação que foi impossível em razão do fato alegado, o que, no caso, não ocorreu. (...)” (grifei)

Quanto à caracterização do dano e a interpretação da expressão
razoavelmente
é dizer que para que se indenize em lucros cessantes são necessárias provas robustas, porquanto não se presume.

Preceitua o art. 402 do Código Civil que os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que se deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. Veja-se:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Ocorre que não podem ser presumidos, é dizer que demandam a efetiva comprovação do prejuízo para que possa auferir e arbitrar a indenização perquirida ou, ainda, a demonstração dos danos materiais para que possa ser ressarcido.

Assim, entende-se por comprovação
razoável
daquilo que se deixou de lucrar a apresentação de documentos legais tais como contratos de prestação de serviços, contratos sociais, declarações de imposto de renda, emissão de notas fiscais, para que se apure, em determinado período de tempo, as perdas e danos.

Importante registrar que os lucros cessantes são objetivos, consolidados como forma de rendimento.

Nessa linha o acórdão se pronunciou (ID 182710184):

Portanto, a mera declaração da empresa que tinha intenção de contratar os serviços da autora e depois contratou os serviços de empresa do mesmo grupo econômico, não demonstra que a autora deixou de aferir o referido valor.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023